Tribunal: STF
Processo: ARE 1392040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO ALUGADO PELO EXÉRCITO. MILITAR EM SERVIÇO. ÓBITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA POR FILHO E COMPANHEIRA DO FALECIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACESSÓRIO. DEFINIÇÃO CORRETA. NÃO PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada contra a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e a UNIÃO, objetivando a condenação das demandadas em obrigação de pagar indenização por danos morais, decorrentes do falecimento do pai e companheiro dos autores, em razão de acidente automobilístico sofrido quando estava a serviço, como 2º Sargento do Exército. 2. Quanto à causa da morte, é incontroverso que ela derivou dos traumatismos resultantes do capotamento do veículo, que fora alugado pelo Exército e era guiado por outro militar, em missão institucional. 3. Os autores atribuem o óbito do seu ente querido à ruptura do cinto de segurança, que resultou no seu lançamento para fora do veículo. Sustentam que a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., fabricante do mesmo, deve responder, objetivamente, por fato do produto, ao passo que a responsabilidade objetiva da UNIÃO decorre do fato de o de cujus se encontrar a seu serviço, em caminhonete por ela alugada, guiada por outro militar. 4. O Juízo a quo afastou a responsabilidade da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar apenas a UNIÃO a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 250.000,00, com a incidência de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, bem como honorários advocatícios de R$ 2.500,00. 5. Os autores e a UNIÃO apelaram, quanto à parte da sentença que não reconheceu a responsabilidade da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA . Os autores defendem que a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. deve responder, solidariamente, com a UNIÃO. A UNIÃO diz que a responsabilidade é exclusiva da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. As provas juntadas aos autos não permitem concluir pela responsabilidade da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 6. Primeiramente, a UNIÃO não firmou qualquer contrato com a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., em relação ao veículo sinistrado. O Contrato nº 097/2011, tendo por objeto, o serviço de locação de veículos, foi firmado entre a UNIÃO - 1º Batalhão de Engenharia de Construção e a empresa VENNEZA LOCADORA DE VEÍCULO LTDA. EPP. A obrigação de ‘ reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções ‘ (inciso VI, parágrafo segundo, da cláusula oitava, do contrato administrativo) foi assumida pela locadora de veículos contratada, e não, pela fabricante do serviço. 7. Além disso, não há elementos que permitam concluir, com segurança, qual foi a causa do acidente com o automóvel, sendo duas as possibilidades: defeito mecânico e falha humana. No Parecer Técnico do Exército, constou: ‘ Foi constatado pelo encarregado do Parecer Técnico, após análise feita no veículo acidentado, que o mesmo se encontra com o parafuso do pivô da balança inferior do lado direito da suspensão dianteira quebrado. E, após analisar as declarações prestadas pelo 2º Sgt Edmundo, que relatou que ouviu uma forte pancada na parte inferior do veículo momentos antes do acidente, chegou-se à conclusão que possivelmente houve indício de falha mecânica no veículo acidentado, devido a quebra do parafuso do pivô da balança inferior do lado direito da suspensão dianteira, que pode ter sido quebrado momentos antes da ocorrência do acidente, causando a perda do controle do veículo pelo condutor, vindo a ocasionar o sinistro. Não é descartada também, a possibilidade de falha humana pelo condutor, mesmo habilitado para conduzir o automóvel, quando não conseguiu evitar o acidente. Contudo, não há indícios claros de imperícia, negligência e imprudência, uma vez que, as declarações feitas pelo condutor e a falta de testemunhas no exato ‘. Essas considerações pecam por três problemas, que impedem o acolhimento fundamentado da tese de falha mecânica. Primus , não há qualquer análise técnica, acerca do momento da quebra da peça, não sendo irrazoável admitir a possibilidade de a peça do carro ter se quebrado em razão do capotamento violento sofrido pelo veículo. Secundus , a afirmação do militar de que ouviu uma forte pancada na parte inferior do veículo não serve a confirmar que a peça quebrou e, por isso, o acidente aconteceu, porque o relato vem daquele que guiava o veículo, interessando diretamente a ele a confirmação da ocorrência de uma falha mecânica, além do que o barulho podia já ser resultante do início da evolução do acidente. Tercius , o parecer técnico não descartou a falha humana, apenas dizendo não reconhecer a existência de " indícios claros ". A eventual dúvida acerca da existência de uma falha humana fica mais forte, quando se analisam as observações constantes no BAT da PRF e em outros documentos militares, dos quais se extrai a informação de que o condutor poderia ter cochilado no volante e, pelas circunstâncias do acidente, estaria em velocidade incompatível com a máxima da via. A par da questão relativa à velocidade, constou no BAT que o ‘ condutor declarou verbalmente que teria dormido quando perdeu o controle do veículo ‘. Ora, ainda que se afirme que o condutor estava em choque e, portanto, não teria feito a afirmação de modo consciente, essa informação lança forte dúvida acerca da razão da perda do controle do veículo, se foi decorrente de uma suposta peça quebrada ou se resultou de falha do condutor. 8. As eventuais conclusões do inquérito administrativo militar, não reconhecendo a falha humana, não são vinculantes do Poder Judiciário, na hipótese. 9. Quanto à ruptura do cinto de segurança - fato igualmente incontroverso (segundo o BAT, o cinto de segurança do banco em que se encontrava o de cujus estava afivelado, mas a tira estava rompida próxima ao ponto de fixação inferior) -, não há elementos técnicos dos quais se possa extrair que ela de deveu a defeito da própria peça. Nesse ponto, com razão o Julgador, quando considera que, pelo tipo de veículo, pelas circunstâncias do uso e pelas peculiaridades do acidente, não há como atribuir a responsabilidade pelo rompimento à fabricante, porque ele pode ter resultado de manutenção inadequada ou mesmo do impacto do corpo do passageiro que ia na parte de trás do veículo sem cinto de segurança. Por certo, o esgarçamento resultante da falta de manutenção ou o peso adicional do corpo do passageiro sem cinto no banco da frente em que ia o de cujus pode ter ocasionado o rasgo, que os lançou para fora do veículo. Logo, inexistindo prova técnica hábil de que o cinto de segurança rompeu por defeito da peça, não há como responsabilizar a fabricante. 10. Por outro lado, a responsabilidade da UNIÃO é manifesta: a morte do pai e companheiro dos autores ocorreu em razão do acidente automobilístico, quando o de cujus seguia em veículo alugado pelo Exército, guiado por outro militar, em missão oficial. Estão nitidamente preenchidos os pressuposto para o reconhecimento da responsabilidade do Estado: ação/omissão, dano e nexo de causalidade. 11. Assim, procede a pretensão de condenação da UNIÃO a indenizar pelos danos morais alegados pelos autores, sendo inequívoco o prejuízo extrapatrimonial ocasionado aos demandantes, que perderam seu pai e companheiro. 12. A outra insatisfação manifestada em ambos os recursos diz respeito ao valor da indenização, fixada em R$ 250.000,00. Os autores defendem que ele é incompatível com a razoabilidade e com a proporcionalidade, diante da intensidade da dor sofrida e dos demais parâmetros de fixação (grau de culpa, condições econômicas das partes, caráter reparatório/pedagógico/punitivo), postulando indenização de quase R$ 2.000.000,00, à qual chegaram pela multiplicação do valor do salário do de cujus , quando do acidente, pelo número de meses de vida média do homem. Já a UNIÃO considerada a quantia exorbitante. Nenhum dos dois tem razão. 13. A quantia fixada é compatível com o que vem sendo arbitrado na jurisprudência (cf. STJ, AgInt no REsp 1469221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017; AgInt no AREsp 1117609/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no AREsp 905.068/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017; e AgInt no AREsp 1001643/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017), sendo certo que o critério postulado pelo autor não se coaduna com a indenização por danos extrapatrimoniais (cuida-se de sistemática mais adequada às hipóteses de dano material, mas, no caso, não há qualquer pedido dessa natureza, mormente porque a família já deve estar em gozo de benefício previdenciário decorrente do óbito). 14. A correção monetária (Manual de Cálculos da Justiça Federal) e os juros de mora (segundo índices da poupança) também foram definidos de modo escorreito, a partir do arbitramento e do evento danoso, respectivamente. Frise-se que, concluindo o julgamento do RE nº 870947, sob a sistemática da repercussão geral, em 20.09.2017, o Plenário do STF definiu duas teses, acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, em condenações contra a Fazenda Pública, para o período da dívida anterior à expedição do precatório, na mesma linha do que já houvera definido, nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, para o momento posterior ao requisitório: 1) " O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não- tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 "; 2) " O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". 15. Remessa oficial e apelações não providas. 16. Sem honorários recursais, considerando que a sentença foi publicada antes do início da vigência do CPC/2015”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 97; 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente